Tribunal: TJMT
Processo: 1007527-95.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007527-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVANTE), ELEONORA M.V.MULLER -COMERCIO - CNPJ: 09.179.492/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DE PARCELA VENCIDA. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPEDIMENTO MATERIAL. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA PROPORCIONAL E ADEQUADA. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO TÍTULO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, oriunda de ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores, que reconheceu o descumprimento das obrigações de exibição de documentos, consolidou astreintes no montante de R$ 20.000,00 e majorou a multa diária para R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, diante da persistência da executada em não fornecer contrato de credenciamento e extratos de vendas em formato acessível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em fase de cumprimento de sentença, a multa cominatória fixada em título judicial transitado em julgado, especialmente quanto à parcela vencida; (
ii
) estabelecer se é legítima a majoração das astreintes diante do descumprimento reiterado da obrigação, bem como se a alegação de impossibilidade material de exibição documental afasta a exigibilidade da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória fixada na fase de conhecimento e não impugnada oportunamente torna-se imutável quanto à parcela vencida, sendo vedada sua rediscussão em cumprimento de sentença, conforme art. 537, § 1º, do CPC e entendimento do STJ.

O juiz pode modificar o valor das astreintes vincendas quando se mostrarem insuficientes para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser fixadas em patamar suficiente para superar a resistência do devedor, sem caráter punitivo.

A persistência no descumprimento da obrigação, evidenciada pela apresentação de link inoperante e justificativas genéricas, demonstra a insuficiência da multa originalmente fixada.

A majoração da multa diária para valor mais elevado, com novo teto, revela-se proporcional e adequada diante da capacidade econômica da devedora e da recalcitrância no inadimplemento.

A alegação de impossibilidade material de exibição de documentos não pode ser acolhida quando a
obrigação decorre de título judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a rediscussão da multa cominatória fixada em sentença transitada em julgado quanto à parcela vencida, admitindo-se apenas a modificação das astreintes vincendas.

2. A majoração das astreintes é legítima quando o valor inicialmente fixado se mostra insuficiente para compelir o cumprimento da obrigação.

3. A alegação de impossibilidade material de cumprimento não afasta obrigação de fazer definida em título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados:

art. 537, § 1°, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025
.

TJMT
1033476-58.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025
.

TJMG - Agravo de Instrumento: 36594522720258130000, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 21/01/2026, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2026
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007527-95.2026.8.11.0000 de decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer,
“
declarou o descumprimento das obrigações de fazer e, por consequência, a incidência da multa cominatória fixada em sentença, totalizando, até o momento, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que passa a compor o montante exequível”
;
nos termos do art. 537, § 1º do CPC, majorou a multa diária para R$2.000,00, limitada a R$50.000,00
,
“a incidir a partir da intimação desta decisão, caso persista o descumprimento das seguintes obrigações: a) Fornecimento de cópia legível do Contrato de Credenciamento e aditivos (desde 2011); b) Fornecimento dos extratos de vendas (de 03/09/2021 a 23/01/2024) em formato acessível e funcional (devendo o arquivo ser juntado diretamente aos autos ou disponibilizado via link funcional e auditável)”
.

A agravante alega que
a decisão agravada, proferida no cumprimento de sentença,
“rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou a liberação de valores controversos, o que pode causar dano grave e de difícil reparação”
.

Sustenta que houve a consolidação de multa no valor de R$20.000,00 e majoração da multa diária para R$2.000,00, com teto de R$50.000,00, sob fundamento de insuficiência da penalidade anterior.

Informa que a decisão rejeitou a sua justificativa, consolidou multa de R$20.000,00 e majorou a multa diária para R$2.000,00 com teto de R$50.000,00.

A
rgumenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante da
“probabilidade do direito,
diante da evidente desproporção do valor homologado” e do “perigo de dano, consubstanciado no elevado prejuízo financeiro”
.

Sustenta ainda a desproporcionalidade da multa diária, afirmando que a obrigação discutida consiste apenas na exibição de contrato antigo (2011) e fornecimento de extratos, não envolvendo situação urgente ou de natureza alimentar.

Destaca que o valor total da penalidade pode atingir R$70.000,00, o que configuraria violação aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Menciona a
impossibilidade material de cumprimento da obrigação, especialmente quanto à exibição do contrato de 2011.

Afirma que

“não se pode exigir guarda eterna de documentos físicos”
e que
“a obrigação de exibir pressupõe existência do documento”
, inexistindo prova de que o contrato ainda esteja disponível.

Relata
que a decisão agravada teria invertido indevidamente o ônus da prova ao exigir demonstração da inexistência do documento.

Por fim, pede a redução
das astreintes a patamar proporcional
e
o reconhecimento da impossibilidade material de apresentação do contrato de 2011, com exclusão da multa quanto a essa obrigação
.

Efeito suspensivo indeferido no Id
349216368
.

A agravada apresentou
contraminuta no Id
352616873 sustentando que a possibilidade de imposição de multa cominatória encontra-se estabilizada pela coisa julgada, tendo sido expressamente fixada na sentença transitada em julgado. Argumenta que a majoração da astreinte foi determinada justamente porque a penalidade anteriormente fixada revelou-se ineficaz para compelir a executada ao cumprimento da ordem judicial, sendo proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida. Quanto à alegada
impossibilidade material, sustenta que a agravante
limita-se
a afirmar genericamente a inexistência do documento, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstre a efetiva impossibilidade de cumprimento da obrigação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia origina-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados naação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valoresajuizada por
Eleonora M.V. Muller - Comercio
em face de
Cielo S.A. - Instituição de Pagamento
, para:

a.
Condenar
a requerida na obrigação de fazer consistente em entregar à parte autora cópia integral do "Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo" e de todos os aditivos contratuais firmados entre as partes desde 14 de novembro de 2011, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b.
Condenar
a requerida a fornecer à parte autora os extratos de todas as vendas realizadas desde 03 de setembro de 2021 até 23 de janeiro de 2024, informando a data e hora, previsão de pagamento, bandeira, forma de pagamento, valor da venda, valor da taxa/tarifa e valor líquido da venda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

c.
Condenar
a requerida a restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados a título de taxa por antecipação de recebíveis a partir de
03 de setembro de 2021, montante a ser apurado em fase de liquidação de sentença, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ) e, a partir da citação (art. 405 do CC), acrescidos de juros de mora e correção monetária exclusivamente pela taxa SELIC, conforme nova sistemática legal, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

d.Diante da sucumbência mínima da parte autora,
condenar
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (somatório da restituição e do proveito econômico da obrigação de fazer), nos termos do art. 85, §2º, e art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,
remetam-se os autos imediatamente ao arquivo
, mediante as anotações necessárias”.

Conforme certificado no Id 201935874 a sentença transitou em julgado em 23/07/2025.

Posteriormente a parte autora, ora agravada deu início ao Cumprimento de Sentença, na qual busca
a satisfação das obrigações de fazer impostas no título judicial transitado em julgado, consistentes na apresentação do contrato de credenciamento (e aditivos desde 2011) e dos extratos detalhados de vendas, sob pena de multa diária.

Intimada para cumprimento, a executada
, ora agravante
apresentou petição (I
d
211955006) alegando, em síntese: (i) o cumprimento da obrigação de exibir os extratos mediante envio de link; (
ii
) a impossibilidade de apresentar o contrato de 2011 em razão do lapso temporal e da ausência de digitalização, invocando a
Resolução nº 2.078/94 do BACEN sobre guarda de documentos; e (
iii
) o descabimento de multa em ação de exibição de documentos, citando a Súmula 372 do STJ.

A
parte exequente
, ora agravada
impugnou a justificativa
(Id
213469839
)
, demonstrando que o link fornecido pela requerida não funciona ("LINK: False"), que a resolução citada está revogada e que a Súmula 372 do STJ não se aplica ao caso, requerendo a aplicação da multa já consolidada e sua majoração diante do descumprimento recalcitrante.

O juízo de origem declarou o descumprimento das obrigações de fazer e, por consequência, a incidência da multa cominatória fixada na sentença, que, até o momento, totaliza R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que passa a integrar o montante exequível. Com fundamento no art. 537, § 1º, do CPC, majorou a multa diária para R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, a incidir a partir da intimação desta decisão, caso persista o descumprimento das seguintes obrigações: a) fornecimento de cópia legível do contrato de credenciamento e respectivos aditivos, desde 2011; b) fornecimento dos extratos de vendas, no período de 03/09/2021 a 23/01/2024, em formato acessível e funcional, com juntada direta aos autos ou disponibilização por meio de link funcional e auditável.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer, consolidou astreintes e majorou a multa diária, bem como à análise da alegada impossibilidade material de exibição de documento.

Inicialmente, cumpre destacar que a multa cominatória foi expressamente fixada na sentença proferida na fase de conhecimento, a qual transitou em julgado sem impugnação pela ora agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante a
regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda". Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do art. 537, § 1º, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa
vincenda
'.Precedente
vinculante da Corte Especial.

2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão colegiado.

3. Nos termos do art. 926 do CPC, "
o s
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".

4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o
cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.

6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e
ii
) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível.

7. Recurso conhecido e desprovido”.
(STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

Desse modo, a rediscussão da multa fixada na sentença
sobre a parcela vencida ofende a norma do art. 537, § 1º, do CPC, bem como o entendimento consolidado da Corte Superior.

Superada tal questão, passa-se à análise da majoração da multa diária.

C
umpre destacar que as astreintes constituem importante mecanismo processual para garantir a efetividade das decisões judiciais, possuindo natureza coercitiva e não compensatória ou punitiva. Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica determinada pelo juízo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1º, estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

No caso em exame, conforme consta dos autos, a multa inicialmente fixada, no valor de R$500,00 por dia, limitada a R$10.000,00 para cada obrigação, mostrou-se insuficiente para compelir a executada ao cumprimento integral das determinações judiciais.

Com efeito, a agravante deixou transcorrer o prazo sem cumprir satisfatoriamente as obrigações impostas, limitando-se a apresentar link inoperante e alegações genéricas de impossibilidade documental.

Diante desse cenário, a majoração da multa para R$2.000,00 por dia, com teto de R$50.000,00, mostra-se medida adequada e proporcional, especialmente quando considerada a capacidade econômica da agravante e a persistência no descumprimento.

Não se vislumbra caráter excessivo ou desarrazoado, pois a finalidade da astreinte não é punitiva, mas coercitiva
, devendo ser suficientemente gravosa para vencer a resistência do devedor.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a majoração observou os parâmetros legais, não havendo justificativa para sua redução.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ACUMULADO DA PENALIDADE VENCIDA. REVISÃO INCABÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no curso de cumprimento de sentença
oriundo de ação de busca e apreensão, que reconheceu o descumprimento de ordem judicial, majorou as astreintes de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 por dia a partir do 11º dia de mora, determinou o depósito do valor apurado no prazo de 15 dias, sob pena de penhora online, e ordenou providências administrativas para a efetivação da transferência do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução das astreintes já consolidadas em razão do descumprimento da obrigação de fazer; (
ii
) verificar se a ausência de intimação pessoal do devedor torna inexigível a multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação imposta judicialmente, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

A redução da multa cominatória somente é possível em relação à multa vincenda, conforme entendimento firmado pelo STJ no
EAREsp
1.479.019/SP, sendo vedada a modificação de valores já consolidados.

O vencimento da multa ocorre automaticamente a partir do descumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 4º, do CPC, independentemente de apuração prévia ou de discussão judicial pendente.

A alegação de ausência de intimação pessoal não procede, uma vez que, tratando-se de instituição financeira regularmente cadastrada no sistema eletrônico, a intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico e sistema do
PJe
é considerada pessoal, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida a intimação pessoal por meio eletrônico nos processos
digitais, inclusive para fins de exigibilidade das astreintes (REsp 1.574.008 – SE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória somente pode ser reduzida quanto às parcelas vincendas, sendo vedada a alteração retroativa de valores já consolidados.

A intimação realizada por meio eletrônico às empresas regularmente cadastradas nos sistemas judiciais é considerada pessoal, inclusive para fins de exigibilidade das astreintes.

Dispositivos relevantes citados: art. 537, § 1º, CPC; art. 537, § 4º, do CPC; art. 246, caput e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025.

STJ -
EAREsp
: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024.

TJMT 1026359-16.2025.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025.

TJMT 1022330-20.2025.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025”.
(N.U 1033476-58.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

A agravante sustenta a impossibilidade material de exibição do contrato firmado em 2011, com fundamento em normas administrativas que disciplinariam o prazo de guarda documental.

No entanto,
a obrigação de exibição foi estabelecida em título judicial transitado em julgado, não sendo possível rediscutir sua exigibilidade nesta fase.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - EXTRAPOLAÇÃO - INOVAÇÃO INDEVIDA - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - RECURSO PROVIDO. - O cumprimento de sentença é regido pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, o que significa que se deve observar estritamente o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora estabelecidos naquela decisão, não sendo possível nenhuma modificação, sob pena de ofensa à coisa julgada -
A declaração de inexistência de relação jurídica, bem como a condenação à restituição em dobro constituem matérias típicas da fase de conhecimento e não podem ser instituídas pela primeira vez na fase executiva, sob pena de violação dos limites da coisa julgada - Eventuais controvérsias sobre contratação, descontos indevidos ou repetição do indébito devem ser deduzidas em ação própria, não podendo ser apreciadas incidentalmente no cumprimento de sentença
”.
(TJMG - Agravo de Instrumento: 36594522720258130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 21/01/2026, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2026)

Pelo
exposto,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026